Tribunal: CARF
Processo: 10980.013302/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013302/2005-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.615 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
APRECIAÇÃO
DAS
DEMAIS
MATÉRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 66 do RICARF, inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão deverão ser
corrigidos a partir da prolação de um novo acórdão.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca da necessidade de
retorno dos autos à turma a quo para a análise dos pontos suscitados pelo
contribuinte em eu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-
007.709, de 27/03/2019, determinar a remessa do processo à Primeira Seção de Julgamento, nos
termos da Portaria CARF no 146, de 2018, para apreciação das demais questões do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013302/2005-28
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.615 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013302/2005-28

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra acórdão
que, dando provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, entendeu pela
legalidade da cobrança - imposta à fonte pagadora - da multa devida em razão da falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9°, da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n°
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
O acórdão 9202-007.709, de 27 de março de 2019, recebeu a seguinte ementa e
dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9°,
da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n° 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há que
se falar em retroatividade benéfica da Lei no 11.488, de 2007.
Argui a Embargante haver omissão do julgado em relação à necessidade de
retorno dos autos ao Colegiado de origem para apreciar as questões trazidas em sede de Recurso
Voluntário. É destacado pelo Contribuinte que a Turma Ordinária aplicou de ofício o princípio
da retroatividade benigna, concluindo pela improcedência do lançamento, razão pela qual não
enfrentou os pontos do recurso.
Por meio do despacho de e-fls. 467/473 a presidente deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais acolheu os embargos. Embora tenha afastado a alegação de
omissão do julgado, conclui que “constata-se, assim, que os argumentos da embargante
mostram a ocorrência de um erro material devido a lapso manifesto, posto que, embora no
acórdão embargado se tenha afastado a questão preliminar considerada na decisão da turma
ordinária, não houve o registro de retorno dos autos ao colegiado de origem para continuidade
na análise das razões de mérito contidas no recurso voluntário, que questionam a necessidade
de retenção nas situações contempladas pelos contratos indicados”.
É o relatório.

Voto
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.615 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013302/2005-28

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração, recebidos
como Embargos Inominado, nos termos do art. 66, do Anexo II do RICARF, em razão da
caracterização de lapso manifesto do Colegiado acerca da necessidade de retorno dos autos à
Turma Ordinária para apreciação das questões trazidas pelo Contribuinte em seu Recurso
Voluntário.
Com razão a Embargante.
Embora o Recurso Voluntário contenha discussões afetas ao mérito do
lançamento – desnecessidade de retenção do imposto para os serviços autuados - o acórdão
2201-003.262 limitou-se a cancelar o lançamento sob o argumento de ser indevida a cobrança da
multa isolada pela falta de retenção do imposto de renda, haja vista a aplicação da retroatividade
benigna da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Assim, uma vez que o acórdão embargado no 9202-007.709 modificou a premissa
adotada pela Turma Ordinária, entendendo pela legalidade da multa aplicada, devem as questões
de mérito suscitados pelo Contribuinte em sua defesa serem analisadas, e diante da
impossibilidade desta Câmara Superior assim proceder sem a caracterização de supressão de
instâncias, deve o processo retornar a instância a quo.
Diante do exposto, acolho os embargos para, sanando o lapso manifesto apontado,
determinar a remessa dos autos à Primeira Seção de Julgamento, nos termos da Portaria CARF no
146/18, para apreciação das questões do Recurso Voluntário de fls. 305/311.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital